Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de ameaça, tentativa de furto e resistência. A impetrante sustenta ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, aponta condições pessoais favoráveis, oferecimento de ANPP em feito anterior, quadro de surto psicótico no momento dos fatos e a suficiência de medidas cautelares diversas, requerendo a revogação da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada demonstra a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
4. O Juízo decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva evidenciada por passagem recente por delito patrimonial e por novas infrações, além de diversas anotações constantes da FAP do paciente.
5. A conduta revela periculosidade social concreta, pois o paciente teria tentado subtrair a arma do vigilante, relatado portar faca e resistido à abordagem policial, circunstâncias que extrapolam a gravidade abstrata dos delitos.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva quando lastreada em elementos concretos, inclusive reiteração delitiva, maus antecedentes ou ações penais em curso, como forma de resguardar a ordem pública (AgRg no HC 916.246/MG; AgRg no HC 771.854/ES).
7. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afasta a prisão cautelar quando preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.
8. A alegação de desproporcionalidade em razão de eventual regime inicial aberto não impede a decretação da preventiva, pois a análise do regime de cumprimento depende de futura condenação e não se confunde com os pressupostos da prisão cautelar, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 696.191/BA).
9. A alegada condição de saúde mental deve ser apreciada pelo juízo natural da causa, mediante eventual instauração de incidente de insanidade mental, não afastando, por si só, a necessidade da custódia cautelar.
10. As medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante das peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 311; 312; 313, I; 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 12/8/2024, DJe 16/8/2024; STJ, AgRg no HC 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6/3/2023, DJe 9/3/2023; STJ, AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 25/10/2021; TJDFT, Acórdão 1635441, 07320198020228070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10/11/2022, DJE 22/11/2022.